Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735268-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETTI DA ROCHA RIBEIRO DE LIRA, FERNANDA DA ROCHA RIBEIRO ALMEIDA, ANALIA DA ROCHA MACHADO RIBEIRO BIAGINI, HUMBERTO DA ROCHA MACHADO RIBEIRO, DANIELE DA ROCHA MACHADO RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: DEUSDEDIT MENDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DA ROCHA RIBEIRO ALMEIDA e outros contra a decisão que determinou a adequação do valor da causa nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento de DEUSDEDIT MENDES RIBEIRO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a demanda trata do exame da regularidade formal do testamento e não há proveito econômico, razão por que o valor da causa não deve corresponder ao valor dos bens descritos na escritura pública. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento configura procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de verificar a regularidade formal do testamento, nos termos do artigo 735 e seguintes do Código de Processo Civil. Em primeira análise, a ausência de proveito econômico afasta a necessidade de adequação do valor da causa ao valor dos bens descritos na escritura pública. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois a parte agravante foi intimada para adequar o valor da causa e efetuar o recolhimento adicional das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator